Tribunal: TJMT
Processo: 1023980-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1023980-23.2018.8.11.0041
Recorrente : LEONEI DA SILVA ROMAN
Recorrido : BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo LEONEI DA SILVA ROMAN, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 39710965):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
Pelo que se extrai da prova testemunhal, a atendente do banco réu, ao exigir que o autor, ora apelado, assinasse o recibo de saque, não estava agindo forma insensata ou com falta de empatia, mas sim, tão somente, estava seguindo os procedimentos de segurança exigidos de todas as pessoas em qualquer operação bancária.” (N.U 1023980-23.2018.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 43510464).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 3o, 4o, 53 e 57, da Lei Federal n. 13.146/13, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a ocorrência da falha na prestação do serviço acarreta a reparação moral reconhecida pelo juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id 50720994).
Contrarrazões (id 53667958).
É o relatório.
Decido.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa aos artigos 3o, 4o, 53 e 57, da Lei Federal n. 13.146/13, a parte recorrente defende que a ocorrência da falha na prestação do serviço bancário em submeter o portador de deficiência a constrangimento ilegal é passível de indenização moral.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado enseja o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1481005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019). (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII